Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO. IMÓVEL. DIMINUIÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIO. ABATIMENTO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES. FÁCIL CONSTATAÇÃO. REPAROS. RESSARCIMENTO. VÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
4. Se a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça, impõe-se excluir a inexigibilidade da execução das verbas sucumbenciais.
5. Recursos de ambas as partes conhecidos. Provido apenas o do réu.